Tribunal: TJDFT
Processo: 0716681-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUBSIDIARIEDADE. “TEIMOSINHA”. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que possível a adoção de medidas atípicas, no processo de execução, nos moldes do art. 139, IV do Código de Processo Civil de 2015, sua utilização tem caráter excepcional e subsidiário, sendo necessária a demonstração de situação que justifique a imposição da medida mais gravosa ao executado.
2. O BACENJUD é meio colocado à disposição do exequente para facilitar e agilizar a satisfação de seus créditos. A modalidade do sistema conhecida como “teimosinha” garante maior eficiência nas buscas, e deve ser utilizada sempre que houver modificação na situação patrimonial do executado ou houver transcorrido lapso de tempo considerável da última consulta.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.